Tribunal: TJES
Processo: 5002285-92.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002285-92.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEFINO MARTINS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JAKELINE CHRISTINO MATTOS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002285-92.2022.8.08.0006

Recorrente: JOSEFINO MARTINS DE OLIVEIRA

Recorrido: JAKELINE CHRISTINO MATTOS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTORA RELATA QUE CONTRATOU O REQUERIDO PARA EXECUÇÃO DE OBRA EM SUA RESIDÊNCIA. AFIRMA QUE O VALOR COBRADO PELO RÉU FOI DE R$17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS). ALEGA AINDA QUE O REQUERIDO NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE O CONTRATO, ABANDONANDO A OBRA EM ANDAMENTO. BUSCA ASSIM A REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

RECURSO INTERPOSTO, VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA EXTINGUIR O FEITO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORA
IS. ARGUI NULIDADE, PELA FALTA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.

REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE.

O ART 13, §1º, DA LEI 9.099/95, PRECONIZA QUE OS ATOS PROCESSUAIS SERÃO VÁLIDOS, SEMPRE QUE PREENCHEREM AS FINALIDADES PARA QUAIS FORAM REALIZADOS, NÃO SE FALANDO EM NULIDADE CASO NÃO HAJA PREJUÍZOS. UMA VEZ QUE O RECORRENTE NÃO APRESENTA NENHUMA PROPOSTA DE ACORDO, TAMPOUCO REQUER QUALQUER ESPÉCIE PROBATÓRIA A SER PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE PELA SUPRESSÃO DO ATO CONCILIATÓRIO.

A PARTE AUTORA TROUXE EM SUA PEÇA EXORDIAL UM FARTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO, QUE DEMONSTRA FIELMENTE AS TRANSFERÊNCIAS E CONTATOS REALIZADOS AO LONGO DO CONTRATO, COMPROVANDO OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NÃO HÁ, NO ENTANTO, QUALQUER PROVA SUBSTANCIAL POR PARTE DO RECORRENTE QUE POSSA COMPROVAR A SUA VERSÃO DOS FATOS E AFASTAR O QUE FOI PROVADO PELA AUTORA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO O RÉU A RESTITUIR À AUTORA O VALOR DE R$9.000,00 (NOVE MIL REAIS), ALÉM DE R$1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)